Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-76.2024.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Associações. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Sentença de parcial procedência. Danos morais não configurados. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Recurso improvido.